Tribunal: TJSP
Processo: 2283330-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Gratuidade da justiça. Espólio. Ente despersonalizado. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pessoa física. Presunção relativa de miserabilidade confirmada pelos elementos dos autos. Pedido deferido somente em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Gratuidade da justiça. Espólio. Ente despersonalizado. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pessoa física. Presunção relativa de miserabilidade confirmada pelos elementos dos autos. Pedido deferido somente em relação à pessoa física. Recurso provido em parte, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, com determinação. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2283330-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
ESPÓLIO
DE
GENILSON
MORAIS
DOS
SANTOS
(INVENTARIANTE) e ALICE APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), são agravados MARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (NÃO CITADO) e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
31a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo Interno n. 2283330-76.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Espólio de Genilson Morais dos Santos e outra
Agravadas: Marina Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
Voto n. 21.226
AGRAVO INTERNO. Gratuidade da justiça.
Espólio. Ente despersonalizado. Concessão
possível, mas somente diante de prova da
hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do
STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de
arcar com os encargos processuais não
verificada no caso concreto. Pessoa física.
Presunção relativa de miserabilidade confirmada pelos elementos dos autos.
Pedido deferido somente em relação à
pessoa física. Recurso provido em parte, na
forma do art. 99, § 7o, do CPC, com
determinação. Decisão monocrática mantida.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 20/23, de minha
relatoria, pela qual dei parcial provimento ao recurso.
Segundo os agravantes, a decisão deve ser
parcialmente reformada, em síntese, porque foi feita uma interpretação
equivocada dos documentos encartados. Defendem que os bens móveis e
imóveis do espólio estão imobilizados e não geram renda. Salientam que a
importância de R$ 150.000,00 recebida perfaz por mês apenas R$
12.500,00. Sustentam que não há elementos nos autos para afastar a
presunção de ausência de recursos financeiros. Por fim, salientam a
existência de dívidas.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que
concedeu o benefício para a então agravante pessoa física, mas negou o
benefício em relação ao espólio.
Como bem salientado na decisão e agora fica
mantido, como é largamente sabido, segundo o artigo 5o, inciso LXXIV,
da Constituição da República, “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
[grifei]. Nesse campo, o atual Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei” [grifei] (artigo 98, 'caput'). Já de acordo com o artigo 99,
§ 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural” [grifei].
Apesar
de
o
espólio
não
enquadrar
propriamente nenhum dos conceitos, já que nada mais é do que um ente
despersonalizado, uma massa de bens, direitos e deveres outrora
pertencentes ao autor da herança, a jurisprudência entende ser possível,
por analogia, estender-lhe o benefício, porém, ante a ausência de
previsão legal específica, exige-lhe a demonstração cabal de sua
hipossuficiência econômica. Nesse sentido: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2200322-41.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, j. 07-05-2020, rel. Des. Rômolo Russo; 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2108455-64.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 21-02-2020, rel. Des. Gilberto Leme; e 3) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2213246-84.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado, j. 16-10-2019, rel. Des. Moreira Viegas.
Desse modo, assim como no caso da pessoa
jurídica, imperiosa a aplicação da Súmula n. 481 do STJ, a saber: “faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais” [grifei].
Aliás, esse também é o entendimento do
Suprior Tribunal de Justiça: “apenas se o espólio provar que não tem
condições de arcar com as despesas do processo, pode obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
benefício da justiça gratuita” (STJ, AgInt-EDcl-Resp n. 1.800.699-MG,
3a Turma, j. 16-09-2019, rel. Min. Nancy Andrigui).
E no caso concreto, conforme já salientado, não
há prova suficiente da indigitada necessidade, lembrando que, ao
contrario do que querem canalizar os ora agravantes não há presunção a
ser refutada já que, conforme fundamentado, o espólio deve demonstrar
não ter condições de arcar com as despesas processuais. Aliás, pelo
contrário, a documentação colacionada demonstra que o monte mor é
suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, sendo que
não houve nenhum equívoco na interpretação da documentação coligida.
Nesse campo, ressalto que a análise no caso do
espólio é feita cotejando a suficiência do monte mor para o custeio das
despesas processuais e, assim sendo, reitero que, apesar das dívidas
apresentadas (fls. 503/518), conforme a última declaração IRPF
apresentada, o patrimônio constante do espólio é de aproximadamente
R$ 340.000,00 (ver soma dos rendimentos e dos bens e direitos
fls.
492/499 dos autos de origem), valor mais que suficiente para arcar com
as custas e despesas processuais, ainda que considerado o relevante
valor da causa (R$ 911.172,60 ver fls. 486/488).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica